Tribunal: CARF
Processo: 13839.004471/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004471/2006-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MILTON FACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/58) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 44/47) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 31/38), no valor total de R$ 28.493,16,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2001, por
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de imposto de renda retido na fonte
(75%). O lançamento foi cientificado em 03/10/2006 (e-fls. 41).
Na impugnação (e-fls. 02/10), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade por ausência de indícios de cessão gratuita de imóvel.
(b) Omissão de aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda.
Reconhece ter havido erro na declaração, sanado pelo recolhimento do
imposto com acréscimos legais antes do início de qualquer procedimento
fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004471/2006-80
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

(c) Omissão de aluguel provenientes de cessão gratuita de imóveis. Isenção.
Presunção de omissão.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias em que o
contribuinte concorda expressamente com a infração.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL A TERCEIROS
Submete-se à tributação o valor arbitrado de aluguel de imóvel cedido gratuitamente a
terceiros, não dependentes do contribuinte.
O Acórdão foi cientificado em 30/10/2008 (e-fls. 49/51) e o recurso voluntário (e-
fls. 52/58), em síntese, alega:
(a) Omissão de aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda. O
contribuinte apresentou defesa reconhecendo a omissão do aluguel no valor
de R$ 31.800,00, sanada em 30/06/2003 quando do recolhimento do imposto
devido. Como tomou conhecimento do Auto de Infração em 03/10/2006, em
tal data já havia recolhido o valor do imposto, conforme DARFs, tendo
havido denúncia espontânea (CTN, art. 138).
(b) Cessão gratuita. O Acórdão de Impugnação sustenta que os imóveis situados
na Praça Pio XII n° 140, 148 e 156 eram cedidos gratuitamente à empresa
AA. Facio, não se configurando isenção. Conforme declarações em anexo, os
imóveis eram cedidos ao filho e netos do contribuinte. A empresa de
propriedade dos netos iniciou suas atividades apenas em junho de 2001 e
ocupava o imóvel de n° 148 de valor venal de R$ 13.008,04, conforme prova
anexa. Logo, o imóvel de n° 148 foi cedido gratuitamente aos netos e, ainda
que assim não fosse, o valor arbitrado deve se limitar a 10% do valor venal
desse imóvel e a partir de junho de 2001. Os imóveis de n° 140 e 156 eram
cedidos ao filho, conforme declaração, sendo isentos.
(c) Valor do crédito. Sendo o crédito indevido, tendo havido denúncia espontânea
e arbitramento de fato isento por lei, não prospera a multa de 75%. O valor
arbitrado é superior ao devido, descontando-se despesas com taxas, impostos,
agua, luz etc proporcional ao período cedido. A empresa iniciou atividades
apenas em junho de 2001.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

Conversão do julgamento em diligência. O Acórdão de Intimação foi cientificado
em 30/10/2008 (e-fls. 49/51), mas o órgão preparador não documentou nos autos a data de
protocolo do recurso voluntário (e-fls. 52/75), tendo apenas destacado que a assinatura da
subscritora não confere com o documento de identidade apresentado (e-fls. 52, 58 e 74).
Na impugnação, o contribuinte em relação à omissão dos alugueis da empresa
Transportes Pesados Minas Ltda reconheceu apenas parte do valor lançado em razão do
recolhimento efetuado antes do início do procedimento fiscal. O Acórdão de Impugnação deu
por não impugnado o lançamento em questão. No recurso voluntário, o recorrente reitera seu
inconformismo sustentando o recolhimento espontâneo de parte do débito em 30/06/2003.
A documentação apresentada com a impugnação revela a emissão de intimação
fiscal em 28/07/2006 (e-fls. 17) e a apresentação de documentos em 09/08/2006 (e-fls. 19),
contudo os autos não estão instruídos com o dossiê da malha para evidenciar quando se deu
início o procedimento fiscal ou mesmo se durante o procedimento fiscal o contribuinte recuperou
a espontaneidade em algum momento.
Na declaração de e-fls. 27, o contribuinte afirma que a empresa AA Facio Ferro,
CNPJ n° 04.477.294/0001-06, lhe pertence e que estaria localizada na Praça Pio XII, n° 140/148
e 156. Com o recurso, o contribuinte apresenta o contrato social firmado em 07/04/2001, a
constituir a empresa AA Facio Ferro & CA Facio Ferro Ltda ME com endereço na Praça Pio XII
n° 148, e afirma que a empresa ocupou apenas o n° 148 e a partir de junho de 2001.
Diante disso, proponho diligência para que a Receita Federal esclareça os
seguintes quesitos:
(a) Quando foi protocolado ou postado o recurso voluntário ? Instruir a resposta
com a fonte documental.
(b) Quando se iniciou o procedimento fiscal ? Entre o início do procedimento
fiscal e a data de intimação do lançamento houve recuperação da
espontaneidade ? A resposta a esses dois quesitos deve ser instruída com a
documentação em que se lastrear.
(c) Em face do cadastro na Receita Federal, a empresa AA Facio Ferro, CNPJ n°
04.477.294/0001-06, é a mesma empresa AA Facio Ferro & CA Facio Ferro
Ltda ME com endereço na Praça Pio XII n° 148 e cujo contrato social consta
das e-fls. 66/68 ? Em face do cadastro na Receita Federal, sendo duas ou uma
as empresas em questão, estava(m) constituída(s) durante o ano-calendário de
2001 (precisar o período dentro do ano de 2001, se cabível) ? e o Sr. Milton
Facio constava como sócio no ano de 2001 ? Em face do cadastro na Receita
Federal, qual(is) o(s) endereço(s) da(s) empresa(s) no ano-calendário de 2001 ?
Considerando que a assinatura da procuradora constante da petição recursal não
confere por semelhança como o documento de identificação apresentado, o recorrente deve ser
intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de trinta dias e para, no
mesmo prazo de trinta dias, sanar o defeito na representação processual ratificando as razões
recursais apresentadas (Súmula CARF n° 129).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação
no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital